Tribunal: TJPA
Processo: 0819719-02.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819719-02.2022.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS RODRIGUES LOBO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NA VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.

1. A ausência de reconhecimento pessoal do agente em conformidade com o art. 226 do CPP é matéria que tangencia o argumento da negativa de autoria delitiva, tópico que, como se sabe, é refratário à via mandamental, já que em tal esfera procedimental “não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria” (STJ, HC 715.127/CE, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15/03/2022), como se deu na espécie, em que outros elementos indiciários sinalizam que o paciente supostamente foi um dos autores dos fatos em apuração.

CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEL. FAVORABILIDADE DE PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNICA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.

2. Não enseja revogação a decisão que desenvolve fundamentação idônea e suficiente para a decretação e manutenção da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso, apontando a necessidade de garantia da ordem pública, bem como esquadrinhando a gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, máxime quando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, como se observa no contexto dos autos.

3. As qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, “não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (STJ, AgRg no RHC n. 149.447/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 24/8/2021), entendimento também sufragado no enunciado sumular n. 08 deste e. Tribunal de Justiça Estadual.

4. Segundo orientação firmada pelo STF por ocasião do julgamento do HC coletivo 165.704/DF, é possível a “substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole”, permitindo, ainda, “a substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência” (HC coletivo 165.704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicação: 24/02/2021), requisitos que não foram preenchidos no caso em apreço, afastando a medida pleiteada.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 7 a 9 de março de 2023,
sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração, e nessa extensão,
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
MATHEUS RODRIGUES LOBO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/PA no auto de prisão em flagrante n. 0825231-24.2022.8.14.0401, constando da impetração que o paciente foi preso em 30/11/2022 pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I, do CP, tendo o flagrante sido convertido em preventiva.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, diante da inexistência dos requisitos legais da medida extrema, além da ausência do reconhecimento pessoal do paciente na forma do art. 226 do CPP. Requer, ao fim, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura com o fito de que o coacto possa responder ao processo em liberdade e, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP ou a substituição por prisão domiciliar, por possuir predicados pessoais favoráveis e ser pai de filho menor de 12 (doze) anos de idade.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 12097463.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema (ID n. 12264999).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
parcial conhecimento
do
mandamus
, e nessa extensão, pela
denegação
da ordem (ID n. 12319263).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

A despeito disso, assinalo que as matérias veiculadas neste
habeas corpus
não prescindem da necessária delimitação de modo a adequá-las aos rigorosos limites cognitivos característicos da ação mandamental. Isso porque o impetrante visa a afastar suposto constrangimento ilegal no decreto de prisão preventiva do coacto ao argumento de que o paciente não foi submetido a reconhecimento pessoal nos moldes do art. 226 do CPP.

No entanto, a despeito do tracejo argumentativo contido na peça de ingresso, tenho que
é inviável o conhecimento da impetração sob tal fundamento
. A esse propósito, registro que a ausência de reconhecimento pessoal do agente em conformidade com o art. 226 do CPP é matéria que tangencia o argumento da negativa de autoria delitiva, tópico que, como se sabe, é refratário à via mandamental, já que em tal esfera procedimental
“não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria”
(STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
).

Na hipótese, consoante salientado pela autoridade coatora, há indícios suficientes de que o paciente foi um dos autores do delito sob investigação. Com efeito, ao proferir a decisão conversiva do flagrante delito em preventiva, o Juízo impetrado salientou que:

“No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 30.11.2022, policiais militares receberam informações por meio do CIOP acerca da ocorrência de um roubo que teria ocorrido em uma lanchonete. Dentre os bens roubados estavam alguns aparelhos celulares das vítimas, além de valores em espécie que estavam no cofre da lanchonete.

Os policiais conseguiram rastrear um dos aparelhos telefônicos, conseguindo localizar o ora autuado, o qual estava na posse de alguns dos aparelhos telefônicos roubados e também parte dos valores em espécie
” (ID n. 12081890 - Pág. 3, grifos nossos).

Como se nota, a captura do paciente aconteceu mediante rastreio via GPS de um dos aparelhos roubados, no mesmo dia em que se passou a trama delitiva. Insta ressair que foram localizados com o coacto não apenas o celular rastreado, mas também alguns dos outros aparelhos roubados e parte dos valores subtraídos. Sendo assim, é induvidoso que os indícios de autoria delitiva não estão ancorados exclusivamente na descrição supostamente controversa que as vítimas fizeram das características dos agentes.

Dessa forma, tenho que o juízo impetrado não se afastou da diretriz jurisprudencial que considera
necessária a realização de reconhecimento aos ditames do art. 226 do CPP “quando houver sérias dúvidas acerca da autoria delitiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorre no caso em questão, uma vez que há outros elementos indiciários a apontarem o paciente como autor do delito
” (TJCE,
HC n. 0632844-43.2022.8.06.0000
, Rel. Desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, 2ª Câmara Criminal, DJe 14/10/2022, cf.
https://bit.ly/41Jhe8Y
). Nesse contexto, tenho por bem conhecer em parte da ordem impetrada, excetuado o exame sobre a não realização do reconhecimento pessoal do paciente à luz do art. 226 do CPP, porquanto inadequado à via eleita.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível nesta impetração, veja-se que o presente
mandamus
visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional e inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema, sobretudo ante a possibilidade concreta da substituição da custódia por cautelares diversas do art. 319 do CPP ou por prisão domiciliar, ante a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, o qual é pai de filho menor de 12 (doze) anos de idade.

No ponto, cabe ressair que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315, caput), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de considerar como motivos idôneos para a decretação e manutenção da prisão cautelar, além da existência de prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, justificando a segregação para a garantia da ordem pública (v. g.
AgRg n HC n. 737.815/GO
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/06/2022, cf.
https://bit.ly/3cR7pAX
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignada pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para converter o flagrante delito em preventiva:

No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 30.11.2022, policiais militares receberam informações por meio do CIOP acerca da ocorrência de um roubo que teria ocorrido em uma lanchonete. Dentre os bens roubados estavam alguns aparelhos celulares das vítimas, além de valores em espécie que estavam no cofre da lanchonete.

Os policiais conseguiram rastrear um dos aparelhos telefônicos, conseguindo localizar o ora autuado, o qual estava na posse de alguns dos aparelhos telefônicos roubados e também parte dos valores em espécie.

Conforme depoimento das vítimas, o roubo se deu mediante grave ameaça com uso ostensivo de arma de fogo, perpetrado por dois agentes criminosos, entre eles o ora autuado Matheus Rodrigues Lobo
, que foi reconhecido pelas vítimas, conforme depoimentos que compõem os autos flagranciais.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o
fumus comissi delict
diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do
periculum libertatis
.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo, mediante grave ameaça, com utilização de arma de fogo, mediante concurso de agentes, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do flagranteado
, afetando a ordem pública e a paz social.

[...]

Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso
sub examen
, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do representado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Por todo exposto, DEFIRO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MATHEUS RODRIGUES LOBO, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.” (ID n. 12081890 - Págs. 3/9)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida acima, a qual foi reiterada por ocasião da audiência de custódia (ID n. 12264999 - Pág. 4) está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas,
“não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(STJ,
AgRg no RHC n. 149.447/SP
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 24/8/2021, cf.
https://bit.ly/3cSi2n1
), entendimento também sufragado no enunciado sumular n. 08 deste e. Tribunal de Justiça Estadual.

Em acréscimo, destaco que o impetrante formulou pleito de conversão da preventiva em prisão domiciliar sob o argumento de o coacto ser pai de criança de 5 (cinco) anos de idade, a qual estaria sob seus cuidados e responsabilidade.

A esse respeito,

o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n. 165.704/DF
sedimentou o entendimento no sentido de ser possível a “
substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole
”, permitindo, ainda, “
a substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência”
(
HC coletivo 165.704/DF,
Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, publicação: 24/02/2021, cf.
https://bit.ly/3VHZHer
).

Nessa mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça corrobora com os requisitos estabelecidos para a concessão da prisão domiciliar, sendo indeferida a conversão nos casos em que não reste demonstrado ser o paciente o único responsável pelos cuidados dos filhos, pontuando que “
há vedação legal à concessão de prisão domiciliar àquele que tenha praticado o crime com violência ou grave ameaça à pessoa”
(STJ,
AgRg no HC 727.709/MG,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe: 22/08/2022, cf.
https://bit.ly/3g9xpZM
).

À luz dessas premissas, saliento que, a despeito de a prisão domiciliar do agente que seja genitor de criança ou pessoa com deficiência ter, dentre suas finalidades, a proteção integral e prioridade absoluta destes na forma conferida pela Constituição Federal (art. 227), a substituição da prisão preventiva por esta modalidade de cautelar diversa deve observar o preenchimento dos requisitos erigidos pela legislação de regência, atendidas as orientações firmadas pelas Cortes Superiores.

No ponto, convém assinalar que o filho do paciente, a criança P. H. P. L. possui menos de 1 ano de idade (ID n. 12081901), enquadrando-se no critério etário determinado no art. 318, VI, do CPP. Nada obstante, no caso em apreço, verifico que o impetrante não logrou êxito em demonstrar, indene de dúvidas, que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho. Isto porque não acostou documento que demonstre que a mãe da criança não tem condições de cuidar do filho, ou mesmo os avós da criança, tampouco comprovou que o filho depende unicamente do paciente, seja por meio do comprovante de IRPF ou outro documento hábil a justificar os argumentos deduzidos na exordial mandamental, sendo certo que o
writ
é ação constitucional de rito célere que não admite dilação probatória, cujas provas devem ser coligidas aos autos no momento da impetração, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, o paciente foi denunciado pela prática do crime roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II) caracterizado por natureza, pela grave ameaça ou violência à pessoa, de modo que não restam preenchidos os requisitos legais para concessão do pleito de conversão da preventiva em prisão domiciliar, a teor do entendimento das Cortes de Superposição.

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Belém (PA), 7 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/03/2023